Tribunal: TJES
Processo: 0000896-64.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000896-64.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000896-64.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. CONCURSO MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Miguel Arcanjo dos Santos Júnior contra a sentença condenatória proferida pela Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que o condenou às penas de 4 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e invasão de domicílio (art. 150, CP), na forma do art. 69 do Código Penal e da Lei nº 11.340/06. A denúncia narra que o réu ameaçou sua ex-companheira e invadiu a residência dela sem consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se há insuficiência probatória que justifique a absolvição do apelante; (ii) se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal; (iii) a concessão da gratuidade de justiça; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios à defesa nomeada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas constantes nos autos, incluindo o boletim unificado, o termo de medidas protetivas e o depoimento coeso da vítima, são suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria dos crimes, afastando o pleito de absolvição por insuficiência probatória.

O depoimento da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância quando corroborado por outros elementos probatórios, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência.

A fixação da pena-base para o crime de ameaça acima do mínimo legal encontra justificativa na maior reprovabilidade da conduta, uma vez que as ameaças ocorreram na presença da filha menor do casal, agravando a situação emocional da criança.

Contudo, em relação ao crime de invasão de domicílio, a pena-base foi fixada acima do mínimo sem fundamentação idônea, impondo-se sua readequação ao mínimo legal de 1 mês de detenção.

Presentes duas circunstâncias agravantes (art. 61, I e II, "f", CP), a pena para o crime de invasão de domicílio foi ajustada para 1 mês e 5 dias de detenção.

A questão referente à gratuidade de justiça deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O depoimento da vítima em casos de violência doméstica, corroborado por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação.

A fixação da pena-base deve ser devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

A análise da gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, I e II, "f", 69, 147 e 150; Lei nº 11.340/06; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.183.380/GO, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.12.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000896-64.2021.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
MIGUEL ARCANJO DOS SANTOS JÚNIOR
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções dos artigos 147 e 150, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que nos dias 21 e 22 de junho de 2021, o denunciado prometeu causar mal injusto e grave a sua ex-companheira, Juliana Dhiecika Pereira. Já no dia 07 de julho do mesmo ano, após ter realizado diversas ligações, entrou na residência da vítima, sem o consentimento desta, pulando a janela e permanecendo na casa por alguns minutos.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por insuficiência probatória; (II) fixação das penas-bases no mínimo legal; (III) gratuidade de justiça; e (IV) arbitramento de honorários advocatícios.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 45366073, termo de medidas protetivas, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados na denúncia, dizendo que nunca ameaçou a ofendida e que não se recorda de ter entrado na residência dela sem permissão, pois estava alcoolizado no dia. Disse, contudo, que ficou sabendo que entrou no local através da própria Juliana, bem como por sua filha Milena, à época com 7 anos de idade.

Essencial destacar que a vítima Juliana Dhiecika Pereira manifestou-se de forma coesa tanto na esfera policial quanto em juízo, ocasiões nas quais esclareceu como se deram os fatos.

Inquirida na delegacia de polícia, a ofendida revelou que nos dias 21 e 22 de junho do ano de 2021, o réu esteve em sua residência e proferiu contra ela ameaças, dizendo que se não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, bem como dizendo que a mostraria como fariam dali em diante. Neste ponto, evidenciou que sentiu-se efetivamente ameaçada em sua integridade física e vida.

Revelou, ainda, que no dia 7 de julho de 2021, o acusado forçou a janela de seu apartamento e entrou no local, sendo que ela correu e se trancou no banheiro. Após ameaçar chamar a polícia, o réu deixou o apartamento.

Ouvida novamente em juízo, Juliana reiterou os fatos anteriormente narrados, tanto em relação às ameaças quanto em relação à invasão de domicílio, dizendo que encarava as ameaças como algo sério e que de fato poderia acontecer.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Por fim, suscitou a defesa a fixação das penas-bases no patamar mínimo legal, sob a alegação de que houve fundamentação inidônea para a exasperação.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Em relação aos delitos de ameaça, ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o MM. Juiz considerou negativa a culpabilidade, alegando que as ameaças foram proferidas na presença da filha menor do casal, o que de fato evidencia a maior reprovabilidade da conduta, submetendo a criança a situação de insegurança.

Já em relação ao crime de violação de domicílio, embora tenha o douto Magistrado considerado favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais, fixou a pena-base em patamar superior ao mínimo legal, sem qualquer justificativa para tanto.

De rigor, portanto, a readequação da pena-base do crime previsto no artigo 150 do Código Penal.

Sendo favoráveis ao réu todas as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base no mínimo legal previsto para o tipo, qual seja, 1 (um) mês de detenção
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

Presentes duas circunstâncias agravantes, previstas no artigo 61, incisos I e II, alínea “f”, do Código Penal,
fixo a pena intermediária em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
.

Inexistentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Considerando a regra do concurso material (artigo 69 do Código Penal),
a pena definitiva totaliza 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, concluo que o pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, conforme aresto que segue:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 3. Quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, "de acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução (...)" (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 19/10/2016). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.183.380/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
6
00,00 (
seiscentos
reais)
, em favor da Dra. Adelaine Medeiros Velano – OAB/ES nº 24.327, advogada nomeada para patrocinar a defesa do réu neste recurso de apelação.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena definitiva para 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais).
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator